Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-60.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. ARMA BRANCA. APREENSÃO E LAUDO. PRESCINDÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
II - Incabível o pleito absolutório quando a confissão do adolescente é corroborada pelos demais elementos dos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela apreensão em flagrante do menor na posse dos bens subtraídos, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da majorante correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
V - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
VI - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis e registra passagem anterior por crime grave, não tendo a medida imposta surtido o efeito ressocializador esperado.
VII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.